Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pela autora RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF., Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (ID 74351073), integrada em sede de embargos de declaração (ID 74351090), que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico” n. 0718088-82.2024.8.07.0018 proposta em desfavor de MARIA ISAURA DIAS GUIMARÃES e OUTROS, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A apelante peticionou no ID 74351105 postulando: a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC/2015, eis que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; b) a habilitação da Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa com vista dos autos e prazo em dobro para análise e manifestação processual. Em decisão de ID 74351109 foi deferida a habilitação da Defensoria Pública nos autos para representar a parte autora. É o breve relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). A apelante, pessoa jurídica, por intermédio da Defensoria Pública, após a interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID 74351105). Como se sabe, “2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Além dos parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, devem ser adotados critérios que prestigiam a situação peculiar da parte.” (Acórdão 1933898, 0721535-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Dessa forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado, intime-se a autora apelante para que colacione aos autos declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CNPJ e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Acrescento que, não trazidos em juízo os extratos bancários e outros documentos pertinentes, certo é que a juntada tão apenas de prints de página eletrônica de consulta de restituição de imposto de renda em nada é capaz de evidenciar a hipossuficiência alegada. Prazo de 10 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator